Tribunal: TJSP
Processo: 0104031-67.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Responsabilidade civil – Acidente de trânsito – Atropelamento de animal (cavalo) em rodovia - Aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP - Consectários legais – Juros de mora e correção monetária – Lei Federal no. 11.960/09 – Tema

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Responsabilidade civil – Acidente de trânsito – Atropelamento de animal (cavalo) em rodovia - Aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP - Consectários legais – Juros de mora e correção monetária – Lei Federal no. 11.960/09 – Tema no. 810 - Definição da matéria pelo E. STF no RE no. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/17) – Correção monetária que deverá ser calculada de acordo com o IPCA-E – Juros de mora em continuação que seguem a sistemática da Lei Federal no. 11.960/09, por não se tratar de condenação judicial de natureza tributária - Adequação do V. Aresto para: (a) determinar a aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso, de acordo com o entendimento do E. STJ no REsp 1.205.946/SP; (b) quanto à incidência dos juros e da correção, adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE (Tema no. 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema no. 905).
2. Revisão do julgado acolhida.